Tribunal: TJDFT
Processo: 0708669-55.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0708669-55.2025.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ROSE MAY CARNEIRO APELADO: MERCADO CREDITO SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S.A., CAIXA ECONOMICA FEDERAL D E C I S Ã O A Apelante, Rose May Carneiro, requer o deferimento da gratuidade de justiça (ID 71888729), razão pela qual deixou de recolher o preparo recursal. No despacho de ID 72057195, oportunizou-se à Recorrente juntar documentos comprobatórios da hipossuficiência, de modo a demonstrar que preenche os requisitos para concessão da gratuidade de justiça. No entanto, o prazo decorreu sem que houvesse adoção da providência (ID 72502185). É o relatório. Decido. Nos termos do art. 98 do CPC/15, a gratuidade de justiça constitui um benefício garantido a toda “pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios”. Ocorre que, na hipótese dos autos, a falta de documentos que atestem a hipossuficiência da Apelante impede que seja deferida a gratuidade de justiça em favor dela. Frise-se que, quando instada nesta instância a trazer documentação hábil a respaldar o pedido de gratuidade de justiça, a Recorrente quedou-se inerte. Assim, indefiro a gratuidade de justiça e, em decorrência, à Apelante para, em 5 (cinco) dias, providenciar o recolhimento do preparo, sob consequência de não conhecimento do recurso (art. 101, § 2o, do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator